Tribunal: TJSP
Processo: 1010536-51.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, garantindo embarques seguros, uma vez que a parte autora sofreu contusão da coxa esquerda e joelho direito, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, garantindo embarques seguros, uma vez que a parte autora sofreu contusão da coxa esquerda e joelho direito, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS – A lesão sofrida pela parte autora, consistente em contusão da coxa esquerda e joelho direito, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Mantida a indenização por danos morais, fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
Recursos desprovidos.